Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711762-19.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GYSSIA FARACO DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a autora apelante protocolizou a peça recursal em 25 de maio de 2020, vindo a comprovar o recolhimento do preparo apenas em 26 de maio de 2020. Consoante preceitua o artigo 1.007 do CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Dessa forma, considerando que a autora apelante não cumpriu seu ônus processual, determino sua intimação para comprovar, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora